Tribunal: TJMT
Processo: 1022658-47.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022658-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (IMPETRANTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), DEYVITI LUIZ DE AZEVEDO - CPF: 064.448.351-27 (PACIENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (25,790 KG DE COCAÍNA) – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – SÚMULA 52 DO STJ – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – REGIME FECHADO FIXADO NA SENTENÇA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea quando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (25,790 kg de cocaína) e do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de ação penal em curso.

A superveniência de sentença condenatória, com imposição de regime fechado para cumprimento da pena, torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verifica violação ao princípio da homogeneidade quando o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória é o fechado, em consonância com a segregação cautelar imposta.

As condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, revela-se inadequada e insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Deyviti Luiz de Azevedo
,

qualificado, que, nos autos nº 1009796-38.2025.8.11.0002, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22/02/2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva no dia 23/02/2025.

Alega o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, vez que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar.

Afirma que há excesso de prazo para prolação da sentença, pois, a audiência de instrução foi realizada em 30/05/2025, além do que, a autoridade apontada como coatora não se manifestou sobre o pedido de revogação da custódia.

Sustenta que há violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de condenação, o beneficiário terá direito de cumprir pena em regime diverso do fechado.

Aduz que o paciente é portador de predicados pessoais favoráveis.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a custódia do paciente, ainda wu mediante a aplicação de medidas menos gravosas (Id. 298599854). Juntou documentos (Ids. 298599856 a 298599863).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 299440363).

As informações foram prestadas (Id. 301428882). Juntou documentos (Id. 301428881).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 302686895), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Insurgência defensiva. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de suas condições de admissibilidade. Fundamentação idônea. Medidas cautelares que não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública. Alegação de excesso de prazo para a prolação da sentença. Sentença condenatória superveniente. Regime fechado imposto. Manutenção da prisão preventiva. Constrangimento ilegal inexistente. Parecer pela denegação da ordem.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder a liberdade ambulatorial de
Deyviti Luiz de Azevedo
,

que, nos autos nº 1009796-38.2025.8.11.0002, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

Após detida análise dos autos, verifico que a ordem não merece ser concedida.

No que tange à alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, verifico que não assiste razão aos impetrantes.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de APF lavrado em desfavor
DEYVITI LUIZ DE AZEVEDO
, devidamente qualificado, qual foi detido pela prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecente ( Art. 33 da Lei 11.343/06 ).

Foi observado o procedimento que rege esta solenidade, sendo o custodiado inquirido, e na sequência manifestado às partes ( MP e ADV ).

Passo a emitir a resposta estatal.

Referente à análise da legalidade da prisão, é evidente que a detenção do custodiado ocorreu dentro das regras da legalidade, uma vez que ele foi preso em flagrante delito transportando entorpecente, cuja espécie de ilícito (tráfico de entorpecentes) trata de crime permanente. Portanto, enquanto estiver praticando qualquer uma das condutas previstas no art. 33 da Lei de Drogas, como no caso em questão, em que o custodiado se encontrava o delito ainda está em processo de consumação.

Sendo assim, por se tratar de um crime permanente, entendo que o flagrante se verificou em sua modalidade própria (CPP, art. 302, I) e, inexistindo quaisquer vícios formais ou materiais a que venha macular a peça,
HOMOLOGO
.

Prosseguindo, registro que, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, I, do CPP, em se tratando de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (como no tráfico de drogas), existindo prova da materialidade delitiva, indícios de sua autoria e do perigo de liberdade do acusado, a prisão preventiva requerida pelo Ministério Público, querelante, assistente de acusação ou representada pela autoridade policial, poderá ser decretada
em qualquer fase da persecução penal
quando necessária para a
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Além disso, “em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP” (STJ. AgRg no HC 716.740/BA, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 22/03/2022, DJe 07/04/2022).

Transpondo o raciocínio à hipótese dos autos consigno que O fumus comissi delicti exsurge do teor do Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Apreensão; Laudo de Constatação, bem como dos depoimentos constantes no feito.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, que a custódia pretendida mostra-se indispensável para a
garantia da ordem pública
devido à expressiva quantidade de entorpecente apreendido (25kg de cocaína) denotar que a gravidade concreta do crime supera aquela inerente ao tipo penal violado.

Ademais, não se pode desconsiderar, ainda, o risco de reiteração delitiva, porquanto o custodiado já response a processo criminal (PJe n. 1010055-04.2023.8.11.0002 ).

Em arremate, destaco que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6º, do CPP.

Acerca da validade da prisão preventiva decretada para
garantia da ordem pública
com base na quantidade e variedade da droga e na contumácia delitiva do custodiado, tal como in casu, eis o posicionamento do STJ e do TJMT, in verbis:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (TJMT. Enunciado Orientativo em Matéria Penal e Processual Penal n. 25).

“(...). 2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na expressiva quantidade da droga apreendida, qual seja, 1,390 kg (um quilo e trezentos e noventa gramas) de maconha, não se há falar em ilegalidade do decreto prisional. (...)”. (STJ. RHC 96.636/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. (TJMT. Enunciado Orientativo em Matéria Penal e Processual Penal n. 06).

No cenário apresentado, o qual evidencia a higidez do flagrante e a existência dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em concessão de liberdade provisória, tal como requerido pela defesa.

Assim e sem maiores delongas,
homologo
o flagrante,
indefiro
o pedido de concessão de liberdade provisória formulados pela defesa. Por outro lado,
defiro
o requerimento do
Ministério Público
para, com alicerce nos arts. 310, II e 312 do CPP, com especial enfoque na necessidade de
garantir a ordem pública
, converter, em preventiva, a prisão em flagrante de
DEYVITI LUIZ DE AZEVEDO
O já qualificado nos autos, determinado a expedição o necessário
MANDADO DE PRISÃO
, alimentando inclusive, o BNMP. [...]”
(Id. 298599863, p. 68/71)

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (Id. 298599863, p. 91/93).

Houve pedido de relaxamento da prisão do beneficiário (Id. 298599863, p. 197/200), que restou assim decidido:

“[...] Pertinente ao pedido de relaxamento da prisão, em face do excesso de prazo para conclusão do inquérito, encontra superada a partir do momento em que o inquérito foi relatado (Id. 187568780 ), inclusive com indiciamento do Sr. DEYVIT LUIZ DE AZEVEDO, e até mesmo sendo ofertada a denúncia em seu desfavor ( 188006625 ), logo, tenho que pertinente a essa argumentação e pretensão encontra superada.

Ademais, e tão somente para efeito de argumentação, mesmo que autoridade policial não tivesse concluído o IP, mesmo assim
os prazos para conclusão do inquérito policial não são peremptórios
, ou seja,
podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis
, como no caso, ainda, encontra pendente o relatório da degravação do conteúdo do celular apreendido e como não bastasse, os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global.

Sendo assim,
indefiro
o pedido de relaxamento da prisão em flagrante.

Superada a questão do pedido de relaxamento do flagrante, passo análise quanto ao pedido subsidiário, qual seja, aplicação de uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Como se nota do presente caderno investigativo, a decisão qual manteve a prisão preventiva do indiciado, encontra respaldado na necessidade da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, que teve como fundamento na quantidade de entorpecente, assim como, no risco da reiteração criminosa, logo, a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas não se revelam adequadas, além de serem insuficientes.

Outrossim, quanto alegação da prisão preventiva configurar antecipação de pena,
primeiramente
, a pena ainda não foi definida;
segundo
, se está diante de um delito, ainda, equiparado como hediondo;
terceiro
, pela quantidade de droga apreendido, bem possível e provável que o regime a ser imposto/fixado, na eventual condenação, não seja tão brando, ao ponto da douta advogada poder asseverar que se trata atual prisão de antecipação de pena, pois não é.

POR TAIS RAZÕES, vejo como inviável o pleito visando aplicação de uma das cautelares diversas da prisão e prevista no art. 319 do CPP, razão pelo qual também
indefiro
referido pleito. [...]”
(Id. 298599863, p. 207/209)

Em resposta à acusação, a defesa requereu a reconsideração do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

O pedido foi reapreciado, nos seguintes termos:

“[...] A defesa técnica não apresentou qualquer matéria preliminar ou prejudicial de mérito, além de não vislumbrar nenhuma hipótese de absolvição sumária,
exceto
, pedido de revogação da prisão preventiva, sob a fundamentação, em apertada síntese, de que: “ ...
um remoto condenação, também não acredito em punição do estado sobre seu ato, qual o regime seria diverso do fechado
...” ( Destaque Nosso ).

Ora, essa questão novamente trazida ao conhecimento deste juízo, já foi objeto de decisão através do ato processual registrado em
Id. 188569439
, dessa forma,
REPORTO
ao mesmo teor/conteúdo do ato decisório proferido naquela decisão interlocutória.

Ademais, conforme é de sabença, impossível é a reconsideração de ato decisório, exceto de despacho de meto expediente, o que não é o caso em questão.

Além do mais, outra hipótese de eventual reconsideração, seria naquelas espécies recursais que admitem juízo de retratação, como na RESE, cujo a nobre defesa técnica não valeu de nenhuma espécie recursal quando do indeferimento dos pedidos formulados por ocasião da apreciação das pretensões deduzidas naquele petitório registrado em Id. 188150386.

Dessa forma, mesmo que quisesse reconsiderar este juízo, haveria óbice em face do princípio da legalidade, além do que é vedado ao magistrado inovar.

POR TAIS RAZÕES, mantenho hígido a prisão do custodiado DEYVITI LUIZ de AZEVEDO, pelas razões anteriormente decididas. Por conseguinte,
dou o feito por saneado
, passando análise no tópico seguinte, qual seja, acerca dos requisitos para recebimento da denúncia. [...]”
(Id. 298599863, p. 237/239)

Conforme se depreende dos autos, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado de primeiro grau analisado de forma pormenorizada o
“fumus comissi delicti”
e o
“periculum libertatis”.

A segregação cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido - 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga à cocaína, perfazendo a massa bruta de 25,790 kg (vinte e cinco quilogramas e setecentos e noventa gramas) (Id. 298599863, p. 53/55) - e do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de ação penal em curso (autos nº 1010055-04.2023.8.11.0002).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Nesse sentido:

"
[...] Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pelas circunstâncias concretas da prisão e pelo risco de reiteração delitiva. Segundo registrado, o recorrente foi surpreendido transportando 66 tabletes de maconha, totalizando 35,05 kg da droga, no porta-malas de um veículo, em área rural da cidade de Araraquara/SP. [...]"
(AgRg no RHC n. 215.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

Ademais, o Enunciado Orientativo nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que
"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva"
.

No que concerne ao risco de reiteração delitiva, o Enunciado Orientativo nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe que
"o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência"
.

Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea.

Desta feita, entendo que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Ressalte-se que na sentença condenatória (Id. 301428881), a autoridade apontada como coatora manteve a segregação do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“[...] Lembrando que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic standibus, o que, significa dizer que embora sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou e, tendo em vista que o fundamento que permitiu a constrição cautelar da liberdade do sentenciado (necessidade de garantir a ordem pública devido à quantidade e natureza da droga)
mantenho sua prisão preventiva
e, via de consequência,
NEGO-LHE
o direito de apelar em liberdade.

Em argumento adicional, saliento que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “( ... ) orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo”. (...)”. ( STJ. AgRg no RHC n. 202.669/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024 ). [...]”
(Id. 301428881)

No que diz respeito à alegação de excesso de prazo para prolação da sentença, verifico que tal argumento resta prejudicado, tendo em vista a superveniência de sentença condenatória.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em 18/07/2025 foi prolatada sentença condenatória em desfavor do paciente, impondo-lhe a pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse contexto, incide à espécie o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

Ademais, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

No caso em análise, não se verifica mora que se possa atribuir ao Poder Judiciário ou à acusação, de forma injustificada, apta a configurar excesso de prazo na segregação. A tramitação do feito percorreu seu curso normal, tendo sido apresentadas as alegações finais das partes e prolatada a sentença condenatória.

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, tal argumento também não merece prosperar.

O princípio da homogeneidade ou proporcionalidade das medidas cautelares estabelece que a medida cautelar não pode ser mais gravosa do que a pena a ser eventualmente aplicada em caso de condenação.

No caso em análise, o paciente foi condenado à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória é o fechado, em consonância com a segregação cautelar imposta.

Ademais, a medida cautelar aplicada não se confunde com o mérito da ação, pois não se trata de antecipação de pena, mas de medida diversa de eventual condenação, com finalidades distintas.

No que tange às condições pessoais favoráveis alegadas pelos impetrantes, é entendimento pacífico desta Corte e dos Tribunais Superiores que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Portanto, as condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, não têm o condão de, por si sós, garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, verifico que tal pretensão também não merece acolhimento.

Conforme já exposto, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido e do risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar.

Nesse sentido:

"[...] Tendo sido demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. [...]"
(AgRg no HC n. 958.751/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Deyviti Luiz de Azevedo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025